Tribunal: STF
Processo: ARE 1411627
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. BASE TERRITORIAL. ÓRGÃO JULGADOR. INDICAÇÃO DE REPRESENTADOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Indiscutível a possibilidade de sindicato defender judicialmente direitos e interesses coletivos não apenas de seus representados, mas de toda a categoria, nos termos do art. 8º, III, da Constituição Federal. 



    2. O e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 883.642, apreciando o tema 823 em repercussão geral, firmou entendimento no sentido da legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam inclusive, nas liquidações e execução de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 



    3. De outro polo, diversamente do pleiteado pela parte autora, há de ser respeitada a limitação territorial do sindicato, inclusive em homenagem ao princípio da territorialidade e da unicidade sindical, a teor do inciso II, do art. 8º da CF. Assim, a atuação do sindicato está limitada à categoria que representa, que pode ser de âmbito regional ou nacional, de acordo com seu estatuto social. 



    4. A decisão judicial proferida em ação ordinária de caráter coletivo promovida por sindicato atinge apenas os substituídos que possuam, quando do ajuizamento da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator, na forma do artigo 2º-A, da Lei nº 9.494/97. Precedentes STJ e TRF3. 



    5. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, caso a decisão tenha assentado a existência de limitação do rol de beneficiários no título executivo, a despeito da ação ter sido intentada por ente sindical, a legitimidade para executá-la ficará adstrita àqueles nele listados, sob pena de violação da coisa julgada. 



    6. Não há comprovação de que a autora tenha em algum momento se vinculado ao Sindicato dos Bancários da Bahia, ou residido fosse no Distrito Federal ou mesmo na área de competência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que confirmou a sentença; sobretudo, não há registro de que estivesse relacionada entre os substituídos pelo sindicato na Ação Coletiva, sendo que, da inicial, constam duas referências à existência desse rol: às fls. 7 daquele processo, no segundo parágrafo – “ Todos estão relacionados em anexo (doc. 4) e serão, ao final, os destinatários do objeto imediato do pedido a ser feito adiante” (ID 3256460) – e ao final do item b.1 dos pedidos, ao mencionar que “os nomes dos substituídos seguem discriminados em lista anexa” (ID 3256461), e a ação foi julgada procedente nos termos da inicial. Precedentes desta Corte Regional. 



    7. Apelação improvida.”.



    Em suas razões, defende a recorrente a sua legitimidade para propor a presente execução de sentença coletiva ao argumento de que os efeitos da sentença prolatada em ação coletiva manejada por sindicato estendem-se a todos os integrantes da categoria, independentemente de filiação ou de estarem relacionados na inicial.



    Aduz que o direito tutelado pelo Sindicato dos Bancários da Bahia beneficiou um grande número de bancários espalhados por todo o Brasil, e que todos estes são partes legítimas para propor o cumprimento da sentença coletiva.



    Requer, assim, o provimento do recurso extraordinário interposto, para que seja reconhecida, à luz do disposto no inciso VI do art. 485, CPC, a legitimidade do recorrente para propor o cumprimento de sentença de ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Bancários da Bahia, ainda que que residente em outra unidade da federação. 



    Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita à recorrente, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    A irresignação não merece prosperar.



    De início, verifica-se que a recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário qual o dispositivo constitucional que teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a manifestar sua irresignação contra o julgado, o que impede a análise da pretensão recursal. Nesse sentido, anote-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Precedentes. 1. O recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais que, porventura, teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09)” (ARE nº 1.121.520/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/6/18). 



    Ainda que assim não fosse, o Tribunal de origem solucionou a lide com a seguinte fundamentação:



    “De outro polo, diversamente do pleiteado pela parte autora, há de ser respeitada a limitação territorial do sindicato, inclusive em homenagem ao princípio da territorialidade e da unicidade sindical, a teor do inciso II, do art. 8º da CF. Assim, a atuação do sindicato está limitada à categoria que representa, que pode ser de âmbito regional ou nacional, de acordo com seu estatuto social. 



    Conforme se infere dos documentos acostado aos autos, a parte apelante em momento algum afirmou e/ou comprovou ser filiada ao Sindicato dos Bancários da Bahia, tampouco demonstrou ter trabalhado na base territorial daquele sindicato. 



    A decisão judicial proferida em ação ordinária de caráter coletivo promovida por sindicato atinge apenas os substituídos que possuam, quando do ajuizamento da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator, na forma do artigo 2º-A, da Lei nº 9.494/97, a saber 



    Art. 2º-A. A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001)”.



    (...)



    Por outro lado, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, caso a decisão tenha assentado a existência de limitação do rol de beneficiários no título executivo, a despeito da ação ter sido intentada por ente sindical, a legitimidade para executá-la ficará adstrita àqueles nele listados, sob pena de violação da coisa julgada (...)



    No caso concreto, há diversos óbices à extensão dos efeitos da coisa julgada à autora. Não há comprovação de que a autora tenha em algum momento se vinculado ao Sindicato dos Bancários da Bahia, ou residido fosse no Distrito Federal ou mesmo na área de competência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que confirmou a sentença; sobretudo, não há registro de que estivesse relacionada entre os substituídos pelo sindicato na Ação Coletiva, sendo que, da inicial, constam duas referências à existência desse rol: às fls. 7 daquele processo, no segundo parágrafo – “ Todos estão relacionados em anexo (doc. 4) e serão, ao final, os destinatários do objeto imediato do pedido a ser feito adiante” (ID 3256460) – e ao final do item b.1 dos pedidos, ao mencionar que “os nomes dos substituídos seguem discriminados em lista anexa” (ID 3256461), e a ação foi julgada procedente nos termos da inicial. “



    Desse modo, para divergir do entendimento do Tribunal de origem de que a recorrente não está abrangida pelo título em alusão, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático e probatório constante dos autos, o que não é admitido em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Sobre o assunto:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual civil. Prequestionamento. Ausência. Ação coletiva. Limites territoriais da eficácia da decisão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame. Impossibilidade. Violação do princípio da reserva de plenário. Inexistência. Precedentes. 1. Inadmissível o recurso extraordinário se o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A questão sobre a limitação territorial da eficácia da decisão proferida em ação coletiva proposta por sindicato restringe-se ao âmbito infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido.” (RE nº 862.020/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 2/5/16 – destaquei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO COLETIVO. ALCANCE TERRITORIAL DA EFICÁCIA DAS DECISÕES PROFERIDAS EM AÇÕES COLETIVAS. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. I – A questão atinente à limitação territorial da eficácia da decisão proferida em ação coletiva proposta por entidade associativa restringe-se ao âmbito infraconstitucional (Leis 7.347/1985, 8.078/1990 e 9.494/1997), não guardando relação com o art. 5º, XXI, da Constituição . Precedentes. II - Agravo regimental improvido.” (RE nº 468.140/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26/9/13).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. LIMITES TERRITORIAIS DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 796.473. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. A limitação territorial da eficácia da decisão proferida em ação coletiva, não revela repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do ARE nº 796.473, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘PROCESSO CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES SUBJETIVOS DA SENTENÇA. COISA JULGADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA’. 3. Agravo regimental DESPROVIDO.” (RE nº 788.989/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 9/9/14).



    De mais a mais, é certo que a jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que as alegações de afronta aos limites da coisa julgada, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa da Constituição Federal, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Nesse sentido: AI nº 360.265/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 20/9/02. Na mesma direção:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE nº 748.371/MT-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/13). 



    Corroborando o entendimento: ARE nº 1.150.054/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 15/8/18; RE nº 1.145.333/RS, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 14/8/18; RE nº 1.144.247/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 7/8/18.



    Por fim, quanto à interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional, constata-se que a recorrente não demonstrou de que forma o acórdão recorrido julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição, o que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Determino que, a título de honorários recursais, a verba honorária já fixada seja acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) do seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, obedecidos os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo, observado o deferimento do pedido de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Assinado Digitalmente